Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751935-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da Execução Fiscal no 0046819-81.2014.8.07.0018 proposta em desfavor de ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apenas quanto à parcela relativa à multa fundamentada nos arts. 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100), determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito principal de ICMS e consectários legais (juros e atualização monetária), além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao montante decotado da execução (ID no 254615409 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78738912), o agravante sustenta que o vício apontado na CDA decorre de erro meramente formal, consistente na menção indevida a dispositivos revogados, sem qualquer comprometimento do lançamento ou da inscrição em dívida ativa, os quais teriam indicado corretamente a legislação aplicável (Lei no 1.254/96 e Decreto no 18.955/97). Aduz que a decisão agravada teria aplicado indevidamente a tese firmada pelo STJ no Tema no 1350, pois não se trataria de modificação do fundamento legal do crédito, mas de simples correção documental, plenamente admitida pela Súmula no 392 do STJ e pelo art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80. Destaca, ainda, que a condenação em honorários sucumbenciais seria desarrazoada, pois a Fazenda Pública teria atuado conforme a legalidade, sendo surpreendida por entendimento jurisprudencial superveniente. Sustenta que a fixação da verba deveria observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser arbitrada por equidade, diante do elevado valor da multa decotada (R$ 2.231.575,24) e da baixa complexidade da demanda, que versaria exclusivamente sobre matéria de direito. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução fiscal nos moldes originais até o julgamento definitivo do recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano à efetividade da cobrança do crédito tributário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a possibilidade de substituição da CDA, afastando a nulidade da multa; (ii) excluir a condenação em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, fixá-los por equidade. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O cerne da controvérsia reside em perquirir se: (i) a CDA que aparelha a Execução Fiscal no 0046819-81.2014.8.07.0018 padece de nulidade, na parte referente à multa fundamentada nos arts. 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100), por indicar como fundamento normativo legislação já revogada à época da ocorrência do fato gerador, ou se tal indicação consubstancia mero erro formal sanável; e (ii) é cabível, e em que termos, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais. 1. Da nulidade parcial da CDA A irresignação do agravante concentra-se, inicialmente, na qualificação do vício detectado na CDA: se mero erro formal, corrigível nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula no 392 do STJ, ou se defeito substancial que compromete a validade da penalidade nela inscrita. De um lado, o agravante sustenta que o auto de infração e a inscrição em dívida ativa teriam indicado corretamente a legislação de regência da multa (Lei no 1.254/96 e Decreto no 18.955/97), limitando-se o equívoco à menção, no corpo da CDA, aos arts. 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66, já revogados à época dos fatos. A partir dessa premissa, conclui tratar-se de simples erro formal, sanável mediante substituição da certidão para “ajustá-la” ao lançamento, sem necessidade de revisão deste. De outro lado, a decisão agravada apoiou-se em premissas normativas claras: (a) o art. 202, III, do CTN e o art. 2o, § 5o, III, da LEF exigem que o próprio termo de inscrição e a CDA indiquem, de modo expresso e específico, a disposição legal em que se funda o crédito tributário, não bastando a existência de fundamentação correta apenas no processo administrativo; (b) a referência, no título executivo, da norma revogada, como suporte jurídico da multa, extrapola o plano de mera irregularidade formal e atinge requisito essencial à validade da inscrição, pois impede que o contribuinte confronte, diretamente no título, o lançamento com a legislação vigente ao tempo do fato gerador. Em cognição sumária, a leitura conjunta desses dispositivos com a recente orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.350 (REsp n. 2.194.708/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025), conduz, por ora, à conclusão de que vícios relacionados ao fundamento legal do crédito não se enquadram na categoria de erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo. Com efeito, segundo a tese firmada naquele tema repetitivo, “não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário”. Portanto, o referido precedente vinculante deixa claro que a capitulação normativa integra o próprio conteúdo do lançamento e da inscrição, não podendo ser refeita exclusivamente em Juízo sob o rótulo de mera emenda do título. Nesse sentido segue precedente também deste TJDFT: “3. Segundo o enunciado da Súmula 392 do c. STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 4. O Enunciado faz expressa menção ao erro material ou formal, excluindo a modificação do sujeito passivo. 5. Na hipótese de equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, como a necessidade de alteração de fundamento legal, a jurisprudência do STJ indica que é necessário revisar o próprio lançamento, se ainda viável dentro do prazo decadencial, e oportunizar ao contribuinte o direito à impugnação (REsp 1.045.472). 6. A simples alegação de erro material não se mostra suficiente a justificar a execução fiscal baseada em lei revogada, pois tal prática implicaria modificação substancial do título executivo, o que não é permitido pela Súmula 392 (...)” (Acórdão 1991208, 0729442-18.2021.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025) (grifo nosso). Em uma análise perfunctória própria deste momento, observa-se que a providência pretendida pelo agravante – substituir, na CDA, a referência ao Decreto-Lei no 82/66 pela legislação de ICMS aplicável à época dos fatos, equivale, na prática, a modificar o fundamento legal da parcela do crédito relativa à multa tal como inscrita no título executivo. Não se cuida, portanto, de corrigir mero dado acessório, mas de alterar o próprio suporte normativo da penalidade dentro da certidão. Em outras palavras, embora o auto de infração possa conter a capitulação correta, o título que embasa a execução hoje aponta, como base legal da multa, dispositivos revogados. Desse modo, manter a CDA e apenas substituir o fundamento ali indicado significaria legitimar, por via de emenda, exatamente a espécie de correção que o STJ, no Tema no 1.350, procurou vedar ao distinguir entre vícios formais sanáveis e defeitos substanciais do lançamento/inscrição. Assim, à luz do quadro normativo e jurisprudencial aplicável, não se evidencia, neste momento, probabilidade de provimento do recurso quanto à afastabilidade da nulidade da parcela do crédito tributário constante da CDA, relativa à multa, por meio de simples substituição do título, pois o acolhimento da tese recursal pressuporia, em essência, restringir o alcance ou afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.350 do STJ, o que, por ora, não se harmoniza com o entendimento consolidado pela Corte Superior. 2. Da condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais Quanto aos honorários advocatícios, o agravante sustenta (a) que não deveria ter sido condenado, por ter atuado conforme o regime legal então prevalecente, e (b) que, ao menos, a verba deveria ser fixada por equidade, diante do elevado valor da multa decotada e da baixa complexidade da controvérsia. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada fundamentou a condenação (i) na orientação do STJ em recurso repetitivo (Tema no 421), que admite a imposição de honorários à Fazenda Pública quando acolhida Exceção de Pré-Executividade, inclusive parcialmente, em respeito aos Princípios da sucumbência e da causalidade; e (ii) no efetivo proveito econômico obtido pela executada, consistente na exclusão de parcela significativa do crédito (multa), o que caracterizaria, objetivamente, sucumbência do exequente. Em cognição sumária, não se mostra adequada a exclusão da verba honorária quando há redução efetiva do quantum exequendo em favor da executada, resultante do acolhimento, ainda que parcial, da Exceção de Pré-Executividade. Já quanto ao critério de quantificação, é certo que o art. 85, § 3o, do CPC, em regra, impõe a observância das faixas percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, reservando a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal para hipóteses excepcionais (proveito econômico inestimável, irrisório ou muito baixo). A tese do agravante, segundo a qual a equidade seria cabível quando o proveito se revela elevado, não está amparada pela jurisprudência vinculante. A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP,1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (grifo nosso). Portanto, não se identifica a probabilidade de provimento do recurso no que tange aos pedidos de que sejam afastados ou reduzidos os honorários advocatícios, a ponto de justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante a ausência da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se prejudicada a análise do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador